Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS LEI No. 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E IMPOSIÇÃO DE REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE NARCOTRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FASE PRIMEVA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA EM DESFAVOR DO PRIMEIRO RÉU. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SEGUNDO RÉU. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, §4o, DA LEI No. 11.343/06). CORREIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em tendo a r. sentença reconhecido o tráfico privilegiado em favor do segundo réu, bem como também fixado o regime aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, carece o réu/apelante de interesse recursal quanto aos pontos. Conhecimento parcial do recurso.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em patrulhamento de rotina, verificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘guardar, trazer consigo), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição dos réus por ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, inciso VII), tampouco de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal previsto no artigo 28 da Lei no. 11.343/06, mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
5. Ostentando condenação anterior transitada em julgado, apta a macular negativamente os antecedentes penais de um dos agentes, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
7. Demonstrado que um dos acusados possui inclinação à prática de atividades criminosas, ostentando, inclusive, condenação criminal anterior e outras anotações processuais, inclusive pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas), não pode se privilegiar com a aplicação da causa especial de diminuição da pena, pois a mens legis foi a de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa.
8. Apelação criminal do primeiro réu conhecida e não provida. Apelação do segundo réu parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Sentença mantida.